Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-85.2018.8.26.0222
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indefere a gratuidade processual - Ausência de fato novo relevante - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento que se afigura correto - Decisão mantida – Recurso desprovido.